Tribunal: TCU
Processo: 014.254/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente ao acompanhamento do Leilão de Transmissão Aneel 2/2022 para a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, por um período de até trinta anos, prorrogáveis por igual período, cujo objeto abrange a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização com vistas a analisar, nos termos da Instrução Normativa-TCU 81/201, a documentação referente ao Leilão de Transmissão Aneel 2/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - Cteep, por atender aos pressupostos do art. 146 do Regimento Interno; 9.2. considerar que sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atendeu aos requisitos previstos nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização de que trata o Leilão Aneel 2/2022, salvo em relação ao Lote 6; 9.3. considerar não haver amparo jurídico para a alteração unilateral com redução de escopo de concessão com a finalidade de outorgar a parcela suprimida a terceiro, em nova licitação, sem que tenha havido falha na prestação de serviço e sem que tenha sido provada a existência de interesse público nesse procedimento, o que impede o prosseguimento do certame em relação ao Lote 6; 9.4. julgar parcialmente procedente a representação apensada a estes autos; 9.5. recomendar à Aneel, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que altere o prazo estabelecido para a entrada em operação comercial do Lote 1, de forma a adequar esse prazo ao estabelecido na Nota Técnica 39/2021-SCT/Aneel; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Aneel, ao Ministério de Minas e Energia, à Empresa de Pesquisa Energética e ao Operador Nacional do Sistema; 9.7. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.